Tribunal: TJDFT
Processo: 0719672-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. OMISSÃO. NÃO OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de desacato, previsto no artigo 331, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de suspensão condicional do processo; e (ii) estabelecer se há ausência de dolo específico no crime de desacato, em razão do estado de embriaguez e alteração emocional da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual penal brasileiro adota o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
4. A apelante não preenche os requisitos para fazer jus ao benefício da suspensão condicional do processo, conforme exigência do artigo 89, da Lei 9.099/1995, uma vez que responde a outra ação penal.
5. A manifestação ministerial contrária ao oferecimento de benefícios despenalizadores, em contrarrazões, supre eventual vício processual, não havendo prejuízo concreto à defesa.
6. A materialidade e a autoria dos crimes de desacato restaram comprovadas pelos elementos de informação colhidos no inquérito policial e confirmados em juízo por meio dos depoimentos das testemunhas policiais.
7. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
8. Para a configuração do crime de desacato, é suficiente que o agente profira ofensas contra funcionário público no exercício de sua atividade funcional, com o propósito de macular a dignidade da função, atingindo a Administração Pública.
9. As expressões utilizadas pela apelante são objetivamente capazes de desprestigiar a função policial e atingir o prestígio da Administração Pública, não constituindo mero desabafo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A posterior manifestação ministerial contrária ao oferecimento da suspensão condicional do processo supre eventual omissão judicial, não configurando nulidade quando ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício.
2. A embriaguez voluntária não exclui o dolo específico do crime de desacato, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
3. Ofensas proferidas contra agentes públicos no exercício de suas funções, ainda que em estado de alteração emocional, configuram crime de desacato quando objetivamente capazes de desprestigiar a função pública.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 28, inciso II, 59, 69, 331; Código de Processo Penal, artigo 563; Lei 9.099/1995, artigo 89.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1738002, 0708158-58.2019.8.07.0004, Rel. Simone Lucindo, j. 03.08.2023.